Tribunal: TJMT
Processo: 1034884-29.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034884-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARNALDO DOS SANTOS LIMA - CPF: 063.817.821-53 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ALAN DOMINGOS DE LIMA - CPF: 432.837.211-49 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), ALAN DOMINGOS DE LIMA - CPF: 432.837.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:

ARNALDO DOS SANTOS LIMA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
VEÍCULO APREENDIDO. VENDA EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DEVER DE DEVOLUÇÃO AO FIDUCIANTE. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou
parcial
procedente o pedido
para determinar que a ré proceda com a devolução do crédito entre o valor da venda do automóvel e a dívida do devedor fiduciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se h
á obrigatoriedade do credor fiduciário em, após o valor remanescente ter abatido a dívida,
proceder com a devolução do crédito da venda do bem
ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Impossibilidade de
concessão do efeito suspensivo quando não observada a regra legal para sua análise.

Inexiste
error
in
judicando

quando
o Juízo
sentenciante
considerou que não houve a demonstração por parte da Apelante de que foi realizada a apuração e prestação de contar após a venda extrajudicial do imóvel, situação devidamente exigida pelo §4o, Art. 1
do
Decreto-Lei
n
o 911
/
1969.

É
defeso a este tribunal
analisar questões não suscitadas em primeiro grau
, por se tratar de verdadeira inovação de recursal, sendo que decidir a respeito delas configuraria flagrante supressão de instância, motivo pelo qual, inadmissível a apreciação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
Não tendo a credora fiduciária realizado a prestação de contas referente ao valor da venda extrajudicial do bem alienado, é possível a apuração dos valores e o repasse ao devedor, nos termos do
§4o, Art. 1 do Decreto-Lei no 911/1969
”.

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil
,
art. 1.012, § 1o, III e §3, I e II
;
Decreto-Lei no 911/1969
,
§4o, Art. 1
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
1001969-32.2023.8.11.0006
,
1056574-22.2020.8.11.0041
,
0016170-29.2009.8.11.0041
,
0001865-30.2015.8.11.0041
e
1023179-60.2023.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
ora Apelante, contra sentença
(ID.
248255242
)
proferida pelo
juízo da
9a
Vara
Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos de
Ação De Indenização Por Danos Morais E Materiais C/C Pedido De Tutela De Urgência
,
ajuizada
por

ARNALDO DOS SANTOS LIMA
e
ALAN DOMINGOS DE LIMA

tendo com
o
causa de pedir
a ausência de devolução do montante apurado com a venda do veículo e com a quitação da dívida do devedor
,
julgou
parcial
procedent
e
o

pedido inicia
l
, nos seguintes termos:

(...)
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
proposta por
ARNALDO DOS SANTOS LIMA e ALAN DOMINGOS DE LIMA,
em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, devidamente qualificados aos autos, alegando em síntese que firmou junto a requerida um contrato de alienação fiduciária para a aquisição do
veiculo
FIAT, SIENA ATTRACTIVE, 1.0, T. FLEX, PLACA QBW-7242, contudo, não conseguiu manter-se adimplente com o contrato, o que levou a requerida propor ação de busca e apreensão e, posteriormente, vender seu
veiculo
.

Alega que,
a
época, o valor total da
divida
era de R$ 15.195,86 (
quinze mil cento
noventa cinco reais e oitenta e seis centavos), já o valor de mercado do
veiculo
era de R$ 45.527,00 (quarenta cinco mil quinhentos vinte sete reais).

Acrescenta ainda que, a requerida, após realizar a venda do
veiculo
, não prestou contas, tampouco ressarciu ao requerente a diferença entre o valor do
veiculo
e da
divida
existente. Motivo pelo qual ajuíza a presente ação para que seja a requerida condenada ao pagamento do saldo remanescente, bem como a indenização por danos morais.

Instruíram a exordial com documentos
.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação via ID. 137219204 defendendo em síntese que, após inadimplemento
do devedor e posterior ação de busca e apreensão, o referente
veiculo
fora vendido em leilão no valor de R$ 26.600,00, logo, devendo assim ser levado em consideração este valor e não o valor da tabela FIPE. Além disso, alega que inexiste qualquer ilicitude na conduta deste requerido, uma vez que agiu estritamente nos termos da lei, portanto, não há que se falar em danos morais.

A parte requerente impugnou a peça contestatória via ID. 138663690, reiterando em todos os termos a inicial.

Intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, a parte autora requereu pelo julgamento antecipado, enquanto o requerido se manteve inerte.

É o relatório.

Decido.

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1o da Lei 8.078/90) se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6o, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Além disso, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“O código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A parte demandante é hipossuficiente na relação de consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos moldes do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

“São direitos do consumidor:

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Em casos como dos autos, o artigo 2o do Decreto-lei 911/69 determina que o credor fiduciário que vender o bem alienado fica obrigado a descontar o preço da venda do seu crédito, entregando ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Vejamos:

“Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao
devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.”

Logo, para a apuração final de eventuais créditos ou débitos remanescentes, a instituição financeira tem o dever legal de prestar contas, as quais devem vir acompanhadas da nota ou recibo de venda do veículo.

In
casu
, a ré não comprovou ter realizado a prestação de contas nos moldes exigidos pelo Decreto-lei.

No caso presente, o bem foi leiloado por R$ 26.600,00 (vinte e seis mil e seiscentos reais), valor abaixo daquele indicado na Tabela FIPE (R$ 45.527,00).

Nesse sentido, o STJ entende que a venda por preço vil, somente fica caracterizada quando o bem penhorado for arrematado por quantia inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor originariamente atribuído pelo laudo de avaliação (STJ, 3a T.,
AgInt
no REsp 1461951/PR, julgado em 21/02/2017).

Ademais, extrai-se dos autos da ação de busca e apreensão (1041871-18.2022.8.11.0041), que o Oficial de Justiça informou que o bem se encontrava com: “para-brisa trincado, com antena externa, para-choque dianteiro riscado, capo amassado, para-choque traseiro riscado e trincado, tampa do
porta malas
riscado, para lama traseiro LR com pequeno amassado, 2 pneus dianteiro meia vida, 2 pneus traseiro careca com rodas de ferro e calotas”, ou seja, em mal estado de conservação quando da apreensão.

Válido ressaltar que a parte, ao deixar de pagar as parcelas avençadas no contrato,
assume o risco de que a venda em leilão ocorra por valor menor ao praticado pelo mercado.

Eis a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA QUE JULGOU SUFICIENTES AS CONTAS PRESTADAS. INSURGÊNCIA DA AUTORA. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE. IMPOSSIBILIDADE. RÉ QUE APRESENTOU NOTA DE VENDA DO BEM EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO VALOR DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 8a
C.Cível
- 0002394-03.2015.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão - J. 21.02.2019).

Isso posto, não há como acolher a tese da parte autora de que o veículo deveria ser vendido pelo valor da tabela FIPE, tendo em vista, primeiramente, que o estado de conservação do bem não era bom, em seguida porque, como sabido, veículos vendidos em leilão, normalmente tem seu preço depreciado em relação aos demais.

Portanto, como dito anteriormente,
“ao deixar de pagar as parcelas avençadas no contrato,
assume o risco de que a
venda em leilão ocorra por valor menor ao praticado pelo mercado”.

Dessa forma, o valor do bem considerado para fins de apuração do saldo do contrato deve ser referente a venda feita em leilão, no caso, R$ 26.600,00.

Estabelecido o valor da venda, cabe perquirir se o saldo remanescente oferecido à parte autora é o realmente devido, ou não.

Nesse ponto, verifica-se que a ré não trouxe aos autos a devida prestação de contas e não demonstrou a origem e evolução dos débitos, a fim de demonstrar que o valor de R$ 2.354,05, é o valor devido ao autor.

Diante disso, deve ser apurado em fase de liquidação de sentença o valor
à
ser ressarcido ao autor, levando como parâmetro do valor da venda o valor de R$ 26.600,00.

Quanto ao dano moral, assim o conceitua S.J. de Assis Neto:
"É a lesão ao patrimônio jurídico materialmente não apreciável de uma pessoa. É a violação do sentimento que rege os princípios morais tutelados pelo direito".
(Dano Moral - Aspectos Jurídicos, Ed.
Bestbook
, 1a ed., segunda tiragem, 1.998).

O dano moral ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana.

A dor, humilhação, vergonha, sofrimento são apenas as consequências desta violação. Para a configuração do dano moral, colaciono parte da proficiente lição do Desembargador Sérgio Cavalieri Filho:

"Este é um dos domínios onde mais necessárias se tornam as regras da boa prudência, do bom senso prático, da justiça da medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida. Tenho entendido que, na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da concepção que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extrema sensibilidade".
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 7. ed. - São Paulo: Atlas, 2007)

Continua:

“Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais”.

“Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in
re

ipsa
; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis
ou
facti
, que decorre das regras de experiência comum.”
(Programa de Responsabilidade Civil, 5a ed., Malheiros, 2004, p. 100/101).

No caso em discussão, não restou comprovado que os fatos descritos abalaram o estado anímico da parte requerente a ensejar o dano moral (art.373, I, CPC).

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento.

O mero incômodo, o desconforto, o
enfado decorrentes
de alguma circunstância e que o homem médio tem de suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações.

A mera falha na prestação do serviço não é capaz, por si só, de gerar dano moral, devendo o autor comprovar o abalo ao estado anímico, que não restou verificado nos autos.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGOPARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial

para
CONDENAR
a ré ao pagamento do
saldo remanescente entre o valor da venda do automóvel e da
divida
discutida nos autos
, devendo tal valor serapurado em fase de liquidação de sentença, bem comocorrigido pelo índice INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data da venda do imóvel.

CONDENO,
ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em favor da Requerente, na forma prevista no artigo 85, §§ 2o e 8°, do CPC.

(...)”

Em suas razões recursais (ID.
248255245
), a parte recorrente, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Necessidade de concessão de efeito suspensivo

2.
Existência de
error
in
judicando

e d
anos materiais

Recurso de Apelação tempestivo
(Aba Expedientes –
Sentença (34151474)
– PJE 1o Grau)
e custas devidamente
dispensadas em razão do deferimento da justiça gratuita (ID.
248717164
).

A parte apelada apresentou contrarrazões,
alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito,
rebatendo as alegações da parte Apelante e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
248255250
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:
ARNALDO DOS SANTOS LIMA

VOTO
- PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade recursal

A parte Autora
sustenta que o recurso de Apelação da parte Apelante não observou o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não atacam diretamente os fundamentos da sentença.

Segundo
os
recorrid
os
, o recurso é genérico e não aponta de forma clara os trechos da sentença que merecem reforma/nulidade por meio da revisão judicial pleiteada.

Assim, por não haver uma réplica específica e fundamentada às considerações da sentença,
os
apelad
os
aduz
em
que o recurso não apontou causa suficiente para sua reforma, devendo, portanto, ser negado provimento.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1. Necessidade de concessão de efeito suspensivo

A
A
pelante sustenta a necessidade do deferimento do efeito suspensivo quanto à sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Pois bem
. Quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no
art. 1.012, § 1o, III e §3, I e II, do Código de Processo Civil
, conforme cita-se:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

III - extingue sem resolução do mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado
;

[...]

§ 3o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição
, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

[...]
[Grifo
nosso]

Conforme se depreende da leitura do dispositivo processual pertinente, a solicitação de efeito suspensivo em sede de apelação deve ser apresentada por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal competente.

Quando o recurso já tiver sido distribuído, tal requerimento deve ser endereçado ao relator, também por petição específica.

Assim, a formulação do pedido como preliminar recursal, como ocorre no presente caso, revela-se inadequada, impedindo o seu acolhimento

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTENÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3o, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2. A parte credora não deve ser apenada com a prescrição intercorrente, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.

3. A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

4. Havendo pedido de reconhecimento de excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§ 3o e 4o, CPC/15), não havendo que se falar em encaminhamento dos autos à contadoria judicial quando não comprovada a abusividade dos juros remuneratórios.

(N.U 1001969-32.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024) [Grifo nosso]

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS APELOS – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
- PLANO DE SAÚDE COLETIVO - APOSENTADORIA DA SEGURADA - ART. 31 DA LEI N. 9.656/98 - COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS - POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E VALORES DE CONTRIBUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Ao aposentado é assegurado o direito de continuar como beneficiário de contrato de plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava antes da aposentadoria, devendo assumir o pagamento integral da prestação devida.

(N.U 1056574-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024) [Grifo nosso]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– NÃO CONHECIDO - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação
.” (N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO
KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023)
[Grifo
nosso]

Desse modo,
não conheço do pedido de efeito suspensivo
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

2. Existência de
error
in
judicando

e danos materiais

Reitero se tratar
deRecurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 248255242)
proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de
Ação De Indenização Por Danos Morais E Materiais C/C Pedido De Tutela De Urgência
, ajuizada por
ARNALDO DOS SANTOS LIMA
e
ALAN DOMINGOS DE LIMA
tendo como causa de pedir a ausência de devolução do montante apurado com a venda do veículo e com a quitação da dívida do devedor
,
julgou parcial procedente o pedido inicial
para que em liquidação de sentença sejam apurados os valores referente a venda do imóvel apreendido após a devida quitação dos débitos dos Apelantes.

Da análise do caderno processual, verifica-se que a
fundamentação de procedência parcial da ação está no fato de que o Juízo “a quo” considerou que
não houve a demonstração por parte da Apelante de que foi realizada a apuração e prestação de contar após a venda extrajudicial do imóvel, situação devidamente exigida pelo
§4o
, Art. 1
do
Decreto-Lei
n
o 911
/
1969
que menciona:

§ 4o No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver.

Considerou o Juízo sentenciante que a Requerida/Apelante não fez qualquer prova no sentido de que
foram apurados, por meio de prestação de contas, e entregue eventual valor de crédito sobre a venda do valor apreendido.

Portanto, não deve ser acolhida a tese de “
error
in
judicando
”,pois o Magistrado, efetivamente, considerou que a Requerida/Apelante não fez qualquer prova que a desincumbisse do pagamento, salientando-se que, no caso, aplica-se o Código de Defesa Consumerista.

Considera-se, desse modo, escorreito o entendimento de
firmado na sentença, sendo que i
sto já foi estabelecido e firmado anteriormente neste Tribunal de Justiça
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO AO INVÉS DE CONTESTAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONSOLIDAÇÃO DO DOMÍNIO E POSSE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, SEJA DE FORMA ISOLADA OU CUMULADA – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – MORA CARACTERIZADA – TABELA FIPE – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ADOTADA EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O oferecimento de embargos à execução em autos apartados, ao invés de contestação, ainda que por Curador Especial, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicabilidade do princípio da fungibilidade. Para descaracterizar a mora, necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual. Não demonstrada abusividade de juros remuneratórios contratados, não há como afastar a mora. No caso concreto, não restou comprovada a efetiva cobrança da comissão de permanência, seja de forma isolada ou cumulada com outros encargos moratórios. Não há previsão em lei para que a venda extrajudicial do veículo objeto de busca e apreensão seja vinculada ao preço da tabela FIPE. Esta Corte de Justiça já decidiu no sentido de que se a parte devedora objetiva o recebimento de eventual saldo decorrente da venda do bem, objeto da alienação fiduciária, deve buscar a respectiva prestação de contas, com a devolução do crédito remanescente, se houver, ainda que em processo autônomo, consoante dicção do artigo, 3o, §8o, do Decreto-Lei n. 911/1969; sem que a falta
de adoção dessa providência, em sede da ação de busca e apreensão, importe na improcedência da demanda. (N.U 0001865-30.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022,
Publicado
no DJE 19/10/2022)

Deste modo, não há que se falar em indevidos os danos materiais sofridos, visto que é incontroverso que a Recorrente não efetivou a devida prestação de contas, se furtando de efetuar a devolução dos valores referente ao crédito da venda do imóvel sobressalente a dívida quitada.

Com relação a alegação de que o valor gasto com as despesas referente a cobrança do móvel apreendido, verifico que estas não foram trazidas em sede de contestação.

Assim, cumpre mencionar que a matéria ventilada pela Apela
nte
, além de configurar inovação recursal, deveria ter sido, no mínimo, submetida à apreciação e decisão do Juízo de piso, pois vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de caracterizar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Isto porque da simples leitura da decisão hostilizada não se visualiza nenhum argumento com caráter decisório acerca das questões acima mencionadas
,
bem como que da análise do processo na origem, não houve tais debates ou argumentos nas peças das partes.

Sobre isso, a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE DE PARTE DOS AGRAVANTES - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – NÃO CONFIGURADO – MÉRITO - MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, que sequer foram apreciadas pelo
Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
É juiz natural por distribuição já ocorrida, já assentada há tempos. A manutenção da posse dos autores na área objeto da lide, requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil. Situação em que há prova nos autos, não só no sentido de que os autores da ação de usucapião estão na posse, mas, também, o temor de perda da posse, em razão de o bem ter sido adjudicado, que estão na iminência de serem imitidos na posse. Portanto, cabível a manutenção da situação fática em seu status quo. (N.U 1023179-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024) (grifo nosso)

Nesse sentido, sem que a matéria tenha sido inicialmente
suscitada e
analisada pelo juízo primevo, é defeso a este tribunal analisá-las, por se tratar de verdadeira inovação de defesa recursal, sendo que decidir a respeito delas configuraria flagrante supressão de instância, motivo pelo qual, inadmissível a apreciação em grau recursal.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de
20
% (
vinte
por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024